Tribunal: TJSP
Processo: 2089947-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Embargantes que, a pretexto de vícios inexistentes, pretendem a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da

Ementa:
Embargos de declaração. Embargantes que, a pretexto de vícios inexistentes, pretendem a modificação do decidido pelo acórdão embargado. Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar, não cabem declaratórios que embutem pedido meramente infringente. "O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (EDcl no AgRg no REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2089947-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são embargantes
CARLOS ALBERTO PEREIRA FARIA e I9 LIFE COMERCIO E SERVIÇOS, é
embargado PATRIMONIUM INCORPORADORA E GESTORA DE BENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089947-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.199 – C
2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Embargos de Declaração no 2089947-70.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Sorocaba - 6a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Danilo Fadel de Castro
Embargantes:Carlos Alberto Pereira Faria e I9 Life Comércio e Serviços
Embargada: Patrimonium Incorporadora e Gestora de Bens Ltda.
VOTO No 21.199
Embargos de declaração. Embargantes que, a
pretexto de vícios inexistentes, pretendem a
modificação do decidido pelo acórdão embargado.
Inadmissibilidade. Não havendo vícios a sanar,
não cabem declaratórios que embutem pedido
meramente
infringente.
“O
simples
descontentamento da parte com o julgado não tem
o condão de tornar cabíveis os embargos de
declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida” (EDcl no AgRg no
REsp 1.490.961, HERMAN BENJAMIN).
Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração que se opõem
ao acórdão de fls. 324/335, assim ementado:
“Ação de exigir contas movida por sócia contra administradores de sociedade
limitada. Pedido liminar de arresto cautelar, para garantia do resultado efetivo
do processo, face a indícios de existência de sérios problemas financeiros da
empresa (restrições creditícias, ajuizamento contra si de ações cíveis e
trabalhistas). Arresto deferido. Agravo de instrumento. Manutenção da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089947-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.199 – C
3
recorrida na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça. Existência de 'fumus boni iuris'e 'periculum in mora'. Fato processual
superveniente indicativo da correção do deferimento do arresto: resultado
negativo das diligências de constrição de disponibilidades financeiras dos réus,
com consequente extensão da ordem de arresto a outros bens da sociedade
corré. Agravo de instrumento desprovido.” (fl. 325).
Aduzem os embargantes a ocorrência de omissão no
acórdão, que não se pronunciou acerca de ter a Patrimonium cedido cotas
sociais da 19Life a terceiros, bem assim sobre outros fatos que entendem
relevantes ao deslinde do recurso.
De outra parte, ao contrário do decidido, não há
periculum in mora, na medida em que, se é verdade que ativos financeiros
não foram encontrados, bloqueou-se estoque de mercadorias, de valor
relevante.

Pedem que, sanados os defeitos apontados, o recurso
aclaratório seja recebido com efeitos modificativos, infringentes.

É o relatório.
Os declaratórios não são a via adequada para
modificação do julgado, salvo na hipótese excepcional de existência de vício
cuja correção, por imperativo lógico, importe em modificação do
anteriormente decidido.
Assim, v. g., no Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089947-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.199 – C
4
“1. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento
dos declaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um
dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. In casu, embora os embargantes mencionem a existência de omissão, afigura-
se nítido o propósito de rediscutir o mérito do julgado.
3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de
tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da
decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é
admitida.
4. Ademais, conforme entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ,
não é possível atribuir efeitos infringentes aos Embargos Declaratórios em
virtude de mudança jurisprudencial, exceto quando houver omissão
proveniente de julgamento anterior de Recurso Especial repetitivo sobre o
tema decidido (AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte
Especial, DJe 26.10.2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no REsp 1490961,
HERMAN BENJAMIN).
De todo o modo, o acórdão não é omisso. As
questões postas nos declaratórios foram sopesadas pela Turma julgadora, a
ela tendo parecido, neste momento inicial do processo, adequado manter a
decisão agravada, que está convincentemente fundamentada (fls. 328/329).
Enfatiza-se
que
não
se
encontrarem
ativos
financeiros de pessoa jurídica é grave indício de situação de inadimplência, a
justificar a edição das medidas deferidas na origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089947-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 21.199 – C
5
Assim, rejeito os declaratórios.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator